Tribunal: STF
Processo: Rcl 44463
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar ajuizada por Liq Corp S/a em desfavor de acórdão Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 RG (Tema 725 RG) e da Súmula Vinculante nº 10 .
    Narra a reclamante que foi demandada, juntamente com o Itaú Unibanco S/A, no Processo nº 0000621-61.2015.5.06.0007, ajuizado por Bruno Souza Nunes da Cunha, objetivando “a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a Instituição Financeira (Itaú Unibanco S/A) e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes”.
    Informa que o referido processo transitou em julgado em 1º/3/2019, no âmbito do TST, após a inadmissão do agravo de instrumento no recurso de revista. 
    Aduz que, em sede de cumprimento de sentença, pugnou pela “pela declaração de inexigibilidade do título executivo fundada na aplicação dos art. 884, §5ª, da CLT e art. 525 § 12ª do CPC “, bem como nos atos apontados como paradigma.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000621-61.2015.5.06.0007 até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em conformidade com Súmula Vinculante nº 10 e com o decidido na ADPF nº 324. 
    É o relatório. Decido.
    Destaco, assim, que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 4/11/20), já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento do Processo nº 0000621-61.2015.5.06.0007, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão-de-obra.
    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 725 da RG e na ADPF nº 324 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 988 [...]
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 
    O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Na espécie, a reclamante não logrou comprovar o esgotamento das instâncias recursais da Justiça do Tarbalho, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC e em conformidade com a jurisprudência desta Corte colacionada acima. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente